Tribunal: TJMT
Processo: 1006406-74.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006406-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO FARIA DA SILVA - CPF: 460.415.911-49 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO SEM COMPROVAÇÃO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA CONTRATADO COM SEGURADORA INDICADA PELO BANCO. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESSARCIMENTO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Mario Faria da Silva contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão cumulada com revisão contratual proposta em face de Banco Pan S.A., na qual se questionava a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e do seguro de proteção financeira vinculado ao financiamento de veículo automotor.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança da tarifa de registro de contrato, sem comprovação da efetiva prestação do serviço, é válida; (ii) saber se a contratação de seguro de proteção financeira com seguradora indicada pela instituição financeira configura prática abusiva de venda casada, ensejando a restituição dos valores pagos.

III. Razões de decidir

Nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 958), é válida a cláusula que prevê a cobrança da despesa com o registro do contrato, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, o que não se verificou no caso dos autos, ante a ausência de documentação comprobatória.
Com base no Tema 972 do STJ, configura-se prática abusiva a exigência de contratação de seguro de proteção financeira com seguradora indicada pelo próprio banco, por configurar restrição indevida à liberdade de escolha do consumidor.
A restituição dos valores pagos indevidamente, na forma simples, é devida na ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para declarar a ilegalidade das cobranças da tarifa de registro de contrato e do seguro prestamista, com determinação de restituição simples dos valores pagos, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, autorizada a compensação com eventual débito existente.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança de tarifa de registro de contrato sem comprovação da efetiva prestação do serviço é abusiva e deve ser afastada. 2. A imposição de seguro de proteção financeira contratado com seguradora indicada pela instituição financeira caracteriza venda casada e enseja restituição dos valores cobrados. 3. A devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé da instituição credora
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Pan S.A.,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação revisional de contrato que move contra o
Banco Pan S.A., julgou improcedente a pretensão.

Inconformado, o apelante se insurge contra a sentença de improcedência, sustentando a

existência de cobrança indevida e abusiva de tarifas no valor de R$ 981,00 embutidas no montante financiado, sem a devida informação prévia e detalhada, o que violaria o Código de Defesa do Consumidor e os entendimentos jurisprudenciais.

Defende a ausência de comprovação, pelo banco recorrido, da efetiva prestação dos serviços de registro do contrato e da contratação de seguro, caracterizando venda casada, uma vez que não foi oportunizada a escolha livre da seguradora, bem como o desequilíbrio contratual e a onerosidade excessiva decorrentes da imposição de tais encargos. Formula pela repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da ilegalidade das tarifas, o recálculo das parcelas e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários de sucumbência majorados.

Apesar de intimado, o banco deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Mario Faria da Silva
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
Banco Pan S.A.
, sendo a demanda julgada improcedente
.

Inconformado, recorre o autor formulando pela reforma da sentença, formulado pelo afastamento das tarifas de registro de contrato e de seguro, formulando pela restituição dobrada.

Pois bem. Inicialmente, é cediço que nos contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Visto isso,

no que tange a cobrança da tarifa de registro do contrato, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)

No caso em apreço, há previsão contratual referente ao ressarcimento das despesas com registro do contrato, contudo, compulsando os autos, verifico que não houve a demonstração pelo banco do serviço efetivamente prestado, pois deixou de arrolar o Certificado de Registro e Licenciamento com a anotação do gravame do veículo,
devendo a cobrança ser afastada.

Ultrapassada a questão, no que se refere à cobrança do seguro de proteção financeira, entendo que o MM. Juiz não andou bem ao considerar sua legalidade.

Digo isso, porque o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto à validade da cobrança, que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO
. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.”
(2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 – negritei e grifei)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(RAC n. 1011135-22.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.12.2020 - negritei)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - COBRANÇA DE RESSARCIMENTO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO DEMONSTRADO – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato deve ser demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC.”
(RAC n. 0003079-92.2014.8.11.0008, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.04.2019 - negritei)

Dessa forma, sendo o seguro prestamista feito com seguradora indicada pela própria instituição financeira, o certo é que sua cobrança se mostra ilegal, restando caracterizada a chamada “
venda casada
”, deixando o banco de trazer aos autos a cópia da apólice em apartado, assinada no mesmo dia do contrato de financiamento, não havendo meios de considerar a cobrança da tarifa regular, razão pela qual a r. sentença merece ser reformada nesse particular,
para declarar a ilegalidade da cláusula e determinar a devolução da quantia cobrada.

No que tange à
restituição
dos valores cobrados indevidamente, entendo que os contratos de adesão, com cláusulas ilegais e abusivas, sem dúvida ensejam a compensação ou restituição da eventual quantia paga indevidamente, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente quitado de forma errônea, contudo,
de forma simples
e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei).

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para julgar o feito parcialmente procedente e declarar a ilegalidade das cobranças da tarifa de registro de contrato e de seguro, devendo os valores previstos contratualmente ser acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso, possibilitada a compensação com o débito eventualmente existente ou restituído, na forma simples, caso haja crédito a receber, o que será apurado em sede de liquidação de sentença. Diante da reforma da sentença, condeno o banco ao pagamento das custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025